Tribunal: TJSP
Processo: 1013445-85.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos coligidos aos autos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Capitalização admitida no caso concreto. Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. COMISSÃO DE

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos coligidos aos autos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Capitalização admitida no caso concreto. Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Encargos moratórios (juros e multa) previstos no título que não se confundem com comissão de permanência, inexistindo cobrança cumulada. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Impossibilidade, por ausência de reconhecimento de qualquer cobrança abusiva. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.